Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
II – PRELIMINARES. II.1 – DOCUMENTOS NOVOS. ESCRITOS POSTERIORES À SENTENÇA RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE. II. 2 – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. II.3 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ARGUMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA.
III – MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA CONTRIBUINTE. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DODF. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 11o DA LEI DISTRITAL N. 4.567/2011. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS NÃO OBSERVADOS PELA INJUSTIFICADA AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA CONTRIBUINTE. ANULAÇÃO DA DECISÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES.
IV -REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os documentos juntados em sede de apelação podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos posteriores à apresentação da contestação. Hipótese que se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo ente público apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. A alegação de inadequação da via eleita que traz como fundamento questão pertinente ao mérito recursal não configura matéria a ser apreciada como preliminar, de sorte que sua arguição deve ser rejeitada.
4. A melhor exegese consagra o entendimento de que a intimação em processo administrativo fiscal por meio publicação no DODF deve ser precedida do esgotamento das tentativas ordinárias de intimação do contribuinte, notadamente quando implicar prejuízo ao administrado ou necessidade de que ele implemente condições exigidas. Inteligência do art. 11 da Lei Distrital n. 4.567/2011.
5. Caso concreto em que, constatada a ausência de cientificação pessoal da empresa contribuinte acerca da decisão que rejeitou a impugnação por ela apresentada nos autos do processo administrativo fiscal n. 0040.020051/2021, já que unicamente intimada através de publicação na imprensa oficial, inconteste ter havido violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inviabilizada a interposição de recurso administrativo ante a falta de intimação idônea, imperioso se afigura concluir pela anulação da referida decisão, bem como de todos os atos subsequentes, a fim de assegurar à impetrante/apelada o efetivo exercício do direito de defesa. Sentença mantida.
6. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.